Tribunal: TJSP
Processo: 1027622-50.2018.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral. Tratamento médico de doença grave. Continuidade da cobertura até a efetiva alta. Decisão em consonância com o tema 1082 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a possibilidade de rescisão de

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral. Tratamento médico de doença grave. Continuidade da cobertura até a efetiva alta. Decisão em consonância com o tema 1082 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a possibilidade de rescisão de plano de saúde coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1082, o E. STJ assim decidiu: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria da possibilidade de manutenção da cobertura do plano de saúde, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.